Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714719-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE FERNANDES GALVAO AGRAVADO: ERIVANIA DA SILVA SANTANA DESPACHO Diante do agravo interno interposto pela parte agravada, ERIVANIA DA SILVA SANTANA (id. 46329355), contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto por PHILIPE FERNANDES GALVAO, intime-se o agravante para que, caso queira, se manifeste no prazo legal, conforme disposto no art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora